Tribunal: TJDFT
Processo: 0737486-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO PARA VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. MOTOR COM DEFEITO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS POR CONSERTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagamento de quantia certa em razão de contrato para venda de veículo em consignação com defeito no motor. Recurso do réu contra sentença de parcial procedência do pedido.
2 – Decadência. A pretensão do autor é de natureza condenatória em pagamento de quantia certa, e não de reclamação quanto a existência de vício oculto, na forma do art. 26, inciso II do CDC. Ademais, a reclamação quanto ao vício foi feita por terceiro ao autor, empresa intermediária da venda do veículo, dentro do prazo para alegação. Impertinente, pois, a arguição de decadência.
3 – Contrato de Consignação. O documento de ID. 28221638 demonstra que as partes celebraram contrato de consignação para venda do veículo do réu. Consta no contrato termo de responsabilidade por evicção e eventuais vícios existentes no veículo, com a efetiva anuência do réu mediante assinatura.
4 – Vício Oculto. Despesas com conserto. O vício oculto é aquele que atinge a qualidade (ou a quantidade) do produto tornando-o inadequado ao seu uso (ou consumo) e que não era perceptível ao tempo da tradição. Os documentos juntados ao processo (IDs. 28221618, e seguintes) demonstram que o veículo que o réu deixou para venda em consignação com o autor apresentou defeito de folga no bloco do motor poucos dias após a celebração de contrato de venda com terceiro, com a necessidade de troca do motor (ID. 28221629). Diante do contrato celebrado entre as partes, resta demonstrado que a responsabilidade pelas despesas por vícios eventualmente existentes no veículo é do réu.
5 – Ressarcimento de valores. Apesar de o réu ter se responsabilizado contratualmente pelos vícios do veículo, verifica-se que o autor, na qualidade de intermediador da compra e venda para terceiro, realizou o pagamento do conserto do motor do veículo (ID. 28221629) para entrega ao comprador (ID. 28221637). Os áudios juntados no processo (ID. 28221619 e seguintes), demonstram as diversas tentativas de resolução do problema entre as partes. No áudio de ID. 28221622, o réu informa que vai repassar o dinheiro do conserto para o autor e que não está se esquivando da responsabilidade pelo seu pagamento, fato que nunca foi concretizado. Ao reconhecer a responsabilidade pelo pagamento dos valores do conserto, o próprio réu admite que o veículo já tinha defeito ao tempo da tradição. No áudio de ID. 28221620 o réu afirma: “Antes eu tivesse vendido por 25 pra qualquer pessoa que quisesse ver ali ‘o carro quebrou mesmo, eu mesmo vou arrumar’, do que tentar vender da forma que foi gastando esse dinheirão” (sic). Ainda que o autor tenha realizado vistoria prévia no veículo para verificação de riscos, não resta afastada a responsabilidade assumida pelo réu ao disponibilizar o seu veículo para venda. Caracterizada, pois, a responsabilidade do réu de indenizar o autor pelo conserto do veículo.
6 – Valor do ressarcimento. Cabível o reembolso dos valores despendidos para reparação do defeito. No caso, o documento de ID. 28221629 demonstra o valor pago pelo conserto do veículo, R$6.859,00, valor condizente com o vício apresentado, e relaciona as peças adquiridas e serviços prestados, de forma que o seu ressarcimento é medida que se impõe.
7 – Relação de Consumo. Falha na prestação de serviços. Em que pese o extenso tópico do recurso que trata acerca da existência de relação de consumo, o fato é que não há qualquer falha na prestação de serviços do autor, como quer fazer crer o réu. O autor prestou corretamente o serviço de intermediação de venda do veículo e o vendeu por preço inclusive superior ao estabelecido no contrato como valor mínimo. Não há qualquer responsabilidade do autor quanto ao vício existente no veículo e nenhuma demonstração de mau uso na guarda do veículo. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
8 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
L